Tribunal: TJES
Processo: 5000988-08.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000988-08.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANTUIL WILKER CAMPI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. OFERTA DE CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - É cediço que
“
Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar os princípios da sucumbência e da causalidade
”
(TJES, Apelação Cível n. 0008467-38.2016.8.08.0024, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.06.2024).

2 -
Inexiste motivo afastar a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo na sentença, tendo em vista que, ao contrário da tese recursal, a contestação apresentada suscitou as preliminares de (a) incompetência da Vara da Fazenda Pública, mesmo já tendo IRDR sobre o tema, (b) “chamamento processual do Município de Piúma”, na qual há manifestou pleito de que seja julgada improcedente a pretensão deduzida em desfavor do ente estadual, e, por fim, (c) ausência de interesse processual que pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito.

3 - Além disso,
“O pleito autoral trata de internação compulsória, medida que somente poderia ser concedida pela via judicial, conforme art. 6°, III da Lei 10.216/2001”
(TJES, Apelação Cível n. 5000593-97.2023.8.08.0014, Relator: Desembargador JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15.08.2024), restando configurada a sucumbência do ente apelante.

4 -
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000988-08.2024.8.08.0062

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelados:

José Maria Campi e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer pertinente à internação compulsória de Vantuil Wilker Campi, julgou procedente o pedido autoral e, por conseguinte, condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, violação ao princípio da causalidade e da sucumbência, ausência de resistência ao pleito de mérito autoral, pugnando pelo provimento do recurso
“a fim de que seja extirpada a condenação do apelante em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade”.

Contrarrazões apresentadas no id. 13184318.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar os princípios da sucumbência e da causalidade
”
(TJES, Apelação Cível n. 0008467-38.2016.8.08.0024, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.06.2024).

Em sintonia:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RESISTÊNCIA OFERECIDA PELOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À SAÚDE. INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do enunciado do Tema 1.002 do STF, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”;
2. Sendo apresentado pelos entes públicos contestação com tese apta a extinguir ou afastar a pretensão do autor, resta configurada a resistência apta a justificar a imposição dos honorários sucumbenciais em caso de procedência dos pedidos
; 3. “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.); 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002297-48.2023.8.08.0014, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Mar/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a pretensão inicial em demanda de internação compulsória e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se as preliminares de impugnação ao valor da causa e ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial, justificando a manutenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir constitui manifestação de resistência ao pedido inicial, ao contrário de defesas meramente formais, como a impugnação ao valor da causa. 4.
A rejeição da preliminar configura derrota processual que justifica a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC
. 5. A condenação ao pagamento de honorários respeita o princípio da causalidade, uma vez que a contestação ampliou a controvérsia e demandou maior atuação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial e autoriza a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
2.
O ônus sucumbencial é atribuído à parte que deu causa à ampliação do litígio, nos termos do art. 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000131-34.2024.8.08.0038, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Feb/2025)

Não verifico motivo para afastar a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo na sentença, tendo em vista que, ao contrário da tese recursal, a contestação apresentada suscitou as preliminares de (a) incompetência da Vara da Fazenda Pública, mesmo já tendo IRDR sobre o tema, (b) “chamamento processual do Município de Piúma”, na qual há manifestou pleito de que seja julgada improcedente a pretensão deduzida em desfavor do ente estadual, e, por fim, (c) ausência de interesse processual que pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Como se vê, a resistência apresentada pelo apelante teve aptidão manifesta para extinguir o processo que veicula pretensão autoral, de modo que, à luz do princípio da causalidade, o insucesso de sua antítese atrai a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais.

Além disso,
“O pleito autoral trata de internação compulsória, medida que somente poderia ser concedida pela via judicial, conforme art. 6°, III da Lei 10.216/2001”
(TJES, Apelação Cível n. 5000593-97.2023.8.08.0014, Relator: Desembargador JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15.08.2024), restando configurada a sucumbência do ente apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.